Tribunal: TJMT
Processo: 1014830-47.2020.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014830-47.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[PASEP]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), MARINEZIO SOARES DE MAGALHAES - CPF: 209.405.211-72 (EMBARGADO), JOSE PETAN TOLEDO PIZZA - CPF: 106.709.201-34 (ADVOGADO), ILDEVAN PIETRO GOMES LUZARDO PIZZA - CPF: 738.440.201-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APLICAÇÃO DO CDC. PERÍCIA CONTÁBIL. PASEP. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão da 4a Câmara de Direito Privado, que conheceu parcialmente de apelação e, nesse ponto, negou provimento, mantendo a sentença que condenou o Banco do Brasil ao pagamento por danos materiais, em razão de falha na gestão de conta vinculada ao PASEP. O embargante apontou omissão e contradição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve omissão na análise da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica relativa à gestão do PASEP; (ii) apurar eventual contradição entre o valor do pedido inicial e o valor da condenação; e (iii) examinar se houve omissão quanto à análise da perícia contábil e das impugnações apresentadas pelo embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, expressa na Súmula 297, admite a aplicação do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, não havendo omissão no acórdão por deixar de analisar isoladamente os argumentos do embargante.

4.

A suposta contradição entre o valor do pedido inicial e o valor da condenação não se verifica, pois o acórdão expõe expressamente que o pedido era de R$ 59.437,77, sendo a condenação fixada em R$ 12.414,48 após perícia.

5.

Não há omissão quanto à análise da perícia contábil, pois o acórdão menciona que o laudo pericial foi elaborado com base em documentos oficiais e índices legais, e que as impugnações apresentadas pelo embargante eram genéricas e incapazes de infirmar suas conclusões.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

7.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à revaloração da prova, devendo ser utilizados apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EREsp 1322337/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 16.08.2017, DJe 29.08.2017; STJ, Súmula 297.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido pela 4a Câmara de Direito Privado deste Tribunal, que conheceu parcialmente do recurso de apelação e, nesse ponto, negou provimento, mantendo a sentença que condenou o embargante ao pagamento de R$ 12.414,48 a título de danos materiais, em razão de falha na gestão de conta vinculada ao PASEP do embargado.

O embargante aponta omissão quanto à análise da inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica em questão, argumentando que atua apenas como agente operador do PASEP, em cumprimento de normas legais, sem liberdade negocial.

Sustenta também contradição no valor apontado na sentença, pois o acórdão registra a condenação de R$ 12.414,48, enquanto o pedido inicial seria de R$ 59.437,77. Por fim, alega omissão quanto à análise da perícia contábil, pois o acórdão não teria enfrentado as inconsistências técnicas apontadas pelo Banco em impugnação, a ausência de análise dos rendimentos anuais creditados ao servidor e as divergências entre os índices aplicados pelo perito e os índices legalmente previstos.

O embargado apresentou contrarrazões, sustentando a inexistência de omissões ou contradições no acórdão e o caráter protelatório dos embargos. Requer o desprovimento do recurso e a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos definidos, destinado a integrar decisão judicial que apresente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não enfrentar seus argumentos específicos sobre a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida na administração de contas PASEP, por se tratar de fundo público de natureza constitucional e de participação compulsória, bem como pelo fato de o Banco do Brasil atuar como mero agente operador do programa, sem liberdade negocial.

A fundamentação adotada pelo acórdão é suficiente para demonstrar o entendimento da Câmara sobre a questão, baseando-se na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na Súmula 297, que estabelece: "
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
."

O fato de o acórdão não ter abordado especificamente cada um dos argumentos trazidos pelo embargante não configura omissão apta a ensejar a oposição de embargos de declaração.

O embargante aponta contradição no acórdão, que registraria na ementa a condenação no valor de R$ 12.414,48, enquanto o pedido inicial seria de R$ 59.437,77, o que poderia gerar erro na fase de cumprimento de sentença.

Contudo, o acórdão é claro ao mencionar que o pedido inicial era de R$ 59.437,77, mas que a sentença, após a realização de perícia contábil, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento de R$ 12.414,48. Essa informação consta expressamente do relatório do acórdão e é reiterada no voto, não havendo qualquer contradição que possa gerar dúvida quanto ao valor da condenação.

Por fim, o embargante alega que o acórdão foi omisso ao não enfrentar as inconsistências técnicas apontadas na impugnação à perícia, a ausência de análise dos rendimentos anuais creditados ao servidor e as divergências entre os índices aplicados pelo perito e os índices legalmente previstos.

Entretanto, o acórdão enfrentou a questão da perícia contábil, destacando que o laudo pericial foi elaborado após análise minuciosa das microfichas de recolhimento e com aplicação dos índices de atualização previstos na legislação pertinente. Além disso, consignou que o embargante não apresentou elementos concretos que infirmassem as conclusões da perícia, limitando-se a alegações genéricas.

Ademais, é importante ressaltar que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, nem à reanálise de provas ou argumentos já apreciados pelo julgador. O inconformismo com o resultado do julgamento deve ser manifestado por meio do recurso adequado, e não pela via estreita dos embargos de declaração.

Todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram satisfatoriamente apreciados pela Câmara julgadora, sendo claro o mero inconformismo dos embargantes com o resultado dado à lide, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as conseqüências jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da mihi factum dabo tibi ius e jura novit curia.

4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl nos EREsp 1322337/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgamento em 16/08/2017, DJe de 29/08/2017, sem grifos no original).

Pelo exposto,
rejeito os
Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026